Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800897-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO BAC LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Supermercado BAC Ltda. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento e rejeitara exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, por afastar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição ao supostamente reconhecer a consumação da prescrição intercorrente em 19/01/2021 e, posteriormente, considerar causa interruptiva ocorrida em 2024; e (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da alegada inércia da Fazenda Pública na condução da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito ou reforma da decisão judicial.

A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a contradição interna da decisão, verificada entre fundamentos e dispositivo, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado não reconheceu a consumação da prescrição intercorrente, tendo apenas afastado a tese defensiva ao adotar fundamento jurídico diverso, baseado no princípio da
actio
nata
.

O colegiado entendeu que a pretensão executória plena, inclusive quanto ao redirecionamento, surgiu para a Fazenda Pública apenas com o reconhecimento judicial de indícios de fraude no âmbito da ação cautelar fiscal, marco a partir do qual se inicia a contagem do prazo prescricional.

A decisão também enfrentou expressamente a alegação de inércia estatal, concluindo que a Fazenda Pública atuou de forma diligente ao ajuizar ação cautelar fiscal, requerer medidas constritivas e promover diligências para o prosseguimento da execução, circunstância que afasta o requisito da inércia necessário à caracterização da prescrição intercorrente.

A pretensão da embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão e fazer prevalecer interpretação diversa da adotada pelo órgão julgador, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição quando o acórdão adota fundamento jurídico diverso do sustentado pela parte, afastando a tese de prescrição intercorrente com base no princípio da
actio
nata
.

A inexistência de inércia da Fazenda Pública, demonstrada pela adoção de medidas judiciais voltadas à satisfação do crédito tributário, afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 489, §1º, IV, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 156, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0000078-17.2002.8.14.0015, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.07.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar o recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por SUPERMERCADO BAC LTDA, em face do acórdão (ID nº 30776702) proferido por
esta Egrégia
1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento e rejeitara a exceção de
pré
-executividade, por entender inexistente a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

Em suas razões (ID nº 31017395), a embargante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado; (
ii
) que o julgado teria reconhecido que a prescrição intercorrente se consumou em 19/01/2021, mas, posteriormente, considerou que decisão proferida em 21/10/2024, no âmbito de ação cautelar fiscal, teria interrompido o prazo prescricional; (
iii
) que, uma vez consumada a prescrição, não seria possível sua interrupção por fato posterior, à luz do art. 156, V, do CTN; (
iv
) que a Fazenda Pública tinha ciência da ausência de localização da empresa desde 19/01/2015, circunstância que permitiria o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; (v) que houve inércia da exequente na condução da execução fiscal, com períodos de paralisação do processo; e (vi) que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados no agravo interno, o que configuraria violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração (ID nº 32111421), o ESTADO DO PARÁ sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, afirmando que a matéria foi devidamente apreciada pelo colegiado. Argumenta, ainda, que os embargos foram opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC, razão pela qual requer sua rejeição e a manutenção integral do julgado.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SUPERMERCADO BAC LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face da rejeição da Exceção de
Pré
-Executividade, por ausência de prescrição intercorrente na execução fiscal originária. A parte agravante alegou inércia da Fazenda Pública e ineficácia de cautelar fiscal extinta sem resolução de mérito como causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada contra a empresa agravante; (
ii
) estabelecer se o redirecionamento da execução aos sócios e o ajuizamento de ação cautelar fiscal são suficientes para afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura quando o redirecionamento da execução a terceiros ocorre somente após o reconhecimento judicial de indícios de fraude, nos termos do princípio da
actio
nata
, que fixa o termo inicial do prazo prescricional a partir da ciência do ato ilícito.

A Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo ajuizado ação cautelar fiscal, requerido medidas constritivas e diligenciado pelo prosseguimento da execução, o que afasta o requisito da inércia essencial à caracterização da prescrição intercorrente.

A demora na tramitação processual e na apreciação de pedidos formulados pela exequente é atribuída ao funcionamento do Judiciário, incidindo, portanto, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
argüição
de prescrição ou decadência.".

O ajuizamento de ação cautelar fiscal, ainda que extinta sem resolução de mérito, é suficiente para interromper o prazo prescricional, conforme o art. 202, I, do Código Civil, desde que demonstrada a intenção de satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se configura quando o redirecionamento da execução fiscal ocorre somente após o reconhecimento judicial de indícios de fraude, aplicando-se o princípio da
actio
nata
.

A atuação diligente da Fazenda Pública, com requerimentos processuais e ajuizamento de ação cautelar, afasta a caracterização da inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A extinção da ação cautelar fiscal sem resolução de mérito não impede a interrupção do prazo prescricional, desde que comprovado o intuito de cobrança do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, "a" e "b"; CC, art. 202, I; CTN, art. 135, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.106.366/RS, rel. Min. Francisco Falcão, S1, j. 10.06.2020,
DJe
26.06.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.211.256/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023,
DJe
27.04.2023; STJ, REsp 1.441.014/BA, rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 23.09.2014,
DJe
12.12.2014.
”

A embargante aponta supostas contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão teria reconhecido a consumação da prescrição em 19/01/2021, mas, de forma contraditória, a teria por interrompida por um evento ocorrido apenas em 2024. Alega, ainda, omissão na análise da inércia da Fazenda Pública.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria já decidida.

Nesse sentido:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando as razões da embargante, constata-se que, a pretexto de apontar vícios, a parte demonstra mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, um novo julgamento da causa.

Não há qualquer contradição a ser sanada. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica ao definir que a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da própria decisão judicial, e não a divergência entre a solução alcançada e a tese que a parte pretendia ver acolhida.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do julgado.

2. O vício que enseja a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, existente entre os fundamentos e o dispositivo da decisão - e não a contrariedade ao resultado do julgamento.

3. Deve a parte recorrente, em caso de discordância com o decidido, manifestar a sua insurgência através da via recursal própria.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00000781720028140015 10379260, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso, o acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer sua tese jurídica. A decisão não reconheceu a consumação da prescrição para, depois, contraditoriamente, afastá-la. Pelo contrário, o que o julgado fez foi afastar a tese da prescrição defendida pela embargante, adotando um fundamento jurídico diverso.

Este Colegiado entendeu que, no caso concreto, a pretensão executória plena, incluindo o redirecionamento, nasceu para a Fazenda Pública somente com o reconhecimento judicial de indícios de fraude, o que ocorreu na Ação Cautelar Fiscal. Adotou-se, portanto, o princípio da
actio
nata como marco para a contagem do prazo, concluindo-se que a atuação diligente do Estado afastou a inércia e, consequentemente, a prescrição.

A discordância da embargante com essa linha de raciocínio não configura contradição interna do julgado, mas sim uma tentativa de fazer prevalecer sua própria interpretação sobre a do órgão julgador.

Da mesma forma, não se vislumbra a omissão alegada. A questão da inércia da Fazenda Pública foi expressamente enfrentada e rechaçada pelo acórdão, que concluiu: "A Fazenda Pública não permaneceu inerte, tendo ajuizado ação cautelar fiscal, requerido medidas constritivas e diligenciado pelo prosseguimento da execução, o que afasta o requisito da inércia essencial à caracterização da prescrição intercorrente."

O fato de o julgado não ter acolhido os argumentos da embargante sobre a ineficácia de tais medidas não significa que foi omisso. Houve, isto sim, uma valoração dos fatos e do direito em sentido contrário ao pretendido pela parte. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados, desde que sua decisão seja fundamentada em razões suficientes para a formação de seu convencimento.

Fica evidente, portanto, o nítido propósito da embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado por meio de um instrumento processual que não se destina a essa finalidade, o que é vedado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal
.

Por fim, para fins de acesso às instâncias superiores, salienta-se que a simples oposição dos presentes embargos é suficiente para considerar a matéria ventilada como
prequestionada
. Conforme o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, "

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o acórdão embargado
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
09 de março
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2026